Tribunal: TJDFT
Processo: 0718959-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718959-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNARA FERREIRA SANTANA AGRAVADO: THIMOTIO AUGUSTO DE AGUIAR BUFARAH, DENIS VARGAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CYNARA FERREIRA SANTANA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em ação anulatória ajuizada contra DENIS VARGAS FERREIRA e THIMOTIO AUGUSTO DE AGUIAR BUFARAH (autos n. 0707834-10.2025.8.07.0020), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “1. TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela ajuizada por CYNARA FERREIRA SANTANA em desfavor de DENIS VARGAS FERREIRA e THIMOTIO AUGUSTO DE AGUIAR BUFARAH, partes qualificadas nos autos. A demanda tem por objeto a anulação da escritura pública de cessão de direitos do imóvel situado na Rua 04-A, Lote no 34, Chácara 108, Vicente Pires/DF firmado em favor do segundo réu. A parte autora alega, em síntese, que durante o casamento com o primeiro réu, Denis Vargas Ferreira, contribuíram juntos para a aquisição do referido imóvel. Alega que em 31/12/2024 sobreveio a separação de fato do casal, momento em que o primeiro réu passou a administrar o patrimônio comum. Aduz que descobriu, em janeiro de 2025, que o imóvel havia sido vendido, e que sua assinatura constava no documento de transferência, circunstância que alega desconhecer. Informa que, ao se dirigir ao cartório, se deparou com documento cuja assinatura a autora não reconhece. Requer, ao final, a anulação do negócio jurídico e a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 em danos morais. Requer a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: a) O bloqueio imediato de bens e valores em todas as contas bancárias do primeiro Requerido via SISBAJUD/RENAJUD; b) Seja expedido ofício ao 5o Cartório de Notas de Taguatinga/DF, requisitando a íntegra dos documentos utilizados pelo segundo Requerido para lavratura da Ata Notarial, com vistas à realização da perícia grafotécnica requerida; c) Seja espedido ofício ao 3o Cartório de Notas e Protestos de Brasília requisitando a veracidade da assinatura da Requerente do termo de Cessão de Direitos e lançamento interno do último reconhecimento de firma. d) Com a máxima urgência, a realização de perícia grafotécnica sobre a assinatura constante no termo de posse utilizado na venda do imóvel, considerando que a Requerente nunca consentiu, nem assinou qualquer documento autorizando a alienação do bem; e) Seja suspensa imediatamente a eficácia do negócio jurídico de compra e venda do imóvel situado na Rua 4A, Chácara 108, Casa 34, Vicente Pires/DF, impedindo qualquer ato de transferência de posse, despejo ou nova alienação, até o deslinde da presente ação; f) Seja expedido ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, para que seja averbada na ficha cadastral do IPTU do referido imóvel a existência de ação judicial em trâmite, a fim de evitar nova alienação ou atos de disposição do bem; g) Seja deferida a reintegração imediata da posse do imóvel em favor da Requerente, garantindo-lhe o retorno ao seu lar e preservando o direito à moradia sua e de seus filhos menores, diante do desamparo atual e iminente risco de despejo. É o que importa relatar. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A medida, de natureza excepcional, exige a presença concomitante de ambos os requisitos, os quais devem ser demonstrados de plano pela parte requerente. A concessão de tutela de urgência, especialmente inaudita altera pars, exige um grau razoável de certeza acerca dos fatos alegados, amparado em prova pré-constituída que confira plausibilidade ao direito invocado. No caso, as alegações da autora, embora graves, encontram-se, por ora, isoladas nos autos, sem qualquer adminículo probatório que permita a este Juízo aferir, com a segurança mínima necessária, a probabilidade de que o negócio realizou-se ao arrepio de sua vontade, especialmente, diante da alegação de que teria sido reconhecida a sua assinatura em cartório de títulos e documentos. A questão, portanto, demanda dilação probatória, com a instauração do contraditório e a eventual produção de outras provas, para que se possa averiguar a veracidade das alegações autorais quanto à falsificação de sua assinatura no negócio jurídico de cessão de direitos com firma reconhecida em cartório, documento que sequer foi juntado aos autos. Tal aprofundamento probatório é incompatível com a análise perfunctória própria das tutelas de urgência. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTA DE RENÚNCIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO E AFASTAMENTO DA ATUAL DIREÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade das alegações vertidas pela parte. 2. No caso em exame, os elementos constantes dos autos não são suficientes a comprovar as alegações da autora, ora agravante, de falsificação de sua assinatura em carta de renúncia ao cargo de tesoureira e de vice-presidente da associação, ora agravada. É dizer, a matéria deve ser apreciada num juízo exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para elucidação da ocorrência, ou não, do vício alegado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1278769, 0704330-32.2020.8.07.0000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2020, publicado no DJe: 05/10/2020.) Também é de se observar que o artigo 177 do Código Civil estabelece que “a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença”, sendo indevido, dessa forma, a título de tutela de urgência, sem determinar a suspensão dos efeitos do negócio jurídico em questão. No que se refere ao alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo, também tenho como não comprovado o preenchimento do requisito. Também não restou comprovado a existência de perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo a justificar o pedido de arresto cautelar, ainda mais se o pedido principal se dirige ao reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado, e, portanto, ao retorno das partes ao status quo ante. Ainda, quanto ao pedido de expedição de ofício ao cartório de imóveis, o requerimento dos referidos documentos não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao respectivo cartório extrajudicial. Apenas quando comprovada a resistência injustificada é que o Juízo deve atuar no sentido de determinar a sua juntada ao processo. Feitas essas considerações, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. No mais, há necessidade de emenda. 2. DOCUMENTOS A parte autora deverá juntar aos autos os documentos mencionados na exordial, sobretudo a ata notarial e a cessão de direitos que pretende a anulação. 3. DO SEGREDO DE JUSTIÇA. Quanto ao pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça. O artigo 189 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o processo tramitará em segredo de justiça. O inciso I do referido artigo contempla os casos em que o exige o interesse público ou social, enquanto o inciso II abrange aqueles que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. O inciso III, por sua vez, refere-se aos feitos que contenham dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. No caso concreto, a demanda envolve direito patrimonial, exclusivamente, não adentrando a esfera do relacionamento entre o ex-casal ou seus filhos. As menções realizadas não são a essência da causa de pedir, que é a falsidade da sua assinatura em contrato celebrado com o segundo réu. Assim, não há justificativas para acolher o pedido de sigilo. Ademais, o pedido de tutela já foi apreciado e indeferido, o que corrobora com a desnecessidade de imposição de sigilo nesses autos. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora, bem como de imposição de sigilo. Levante-se o inserido na petição de ID 232522902. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, nos termos desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” (ID 233228556, origem). Nas suas razões, a agravante alega que “a decisão não levou em conta a farta documentação já apresentada nos autos (ata notarial, ficha do cartório, áudio do ex-cônjuge confessando o controle sobre o imóvel, notificação de despejo, etc.), além da existência de elementos suficientes que revelam fumus boni iuris e periculum in mora, notadamente a presença de menores que à época estavam em risco de desabrigo” (ID71779927, p.3). Sustenta que “somente teve ciência da alienação do imóvel — bem comum do casal — ao entrar em contato com o advogado do então inquilino da referida casa. A reunião foi motivada com o objetivo de solicitar que os valores da locação do imóvel fossem repassados diretamente a ela, uma vez que foi notificada extrajudicialmente sob pena de despejo em relação ao local em que residia com seus filhos. No entanto, para sua surpresa, naquela ocasião foi informada de que não se tratava de um contrato de locação, mas sim de um contrato de compra e venda do imóvel, o que, por si só, demonstra o dolo na condução do negócio e a intenção deliberada do primeiro Agravado de ocultar o ato de alienação” (ID71779927, p.4). Consigna que “apresentou ata notarial, lavrada com base em documento (cessão de direitos) que contém assinatura que ela não reconhece como sua, elemento que, por si só, justifica a necessidade de suspensão imediata dos efeitos do negócio jurídico, ao menos até que seja realizada a perícia grafotécnica solicitada” (ID71779927, p.5). Aduz “violação ao disposto no art. 1.647, I, do Código Civil, que exige outorga conjugal para a alienação de bens imóveis. A ausência de tal anuência configura nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos dos arts. 166, II e IV, do Código Civil” (ID71779927, p.5). Acrescenta: “A título de reforço, junta-se aos autos cópia da cessão de posse obtida diretamente no cartório de Taguatinga, onde se verifica, de forma inequívoca, a incompatibilidade gráfica da assinatura ali aposta com a verdadeira assinatura da Agravante, conforme consta em seu documento oficial de identidade (CNH)” (ID71779927, p.10). Destaca que “a morosidade no andamento processual, aliada à ausência de medida judicial que assegurasse a reintegração da Agravante ao imóvel comum ao ex-casal, impôs-lhe uma situação de extrema vulnerabilidade. Para evitar que ela e seus filhos menores ficassem em situação de rua, foi compelida a firmar novo contrato de locação, diante da iminência de despejo já formalmente notificado” (ID71779927, p.5). Salienta: “Diante desse quadro de flagrante violação ao direito à moradia e à proteção do núcleo familiar, resta demonstrada a urgência na concessão da reintegração de posse do imóvel. Trata-se da única medida capaz de restabelecer o mínimo existencial da Agravante e de seus filhos, além de coibir os efeitos de um ato jurídico viciado, praticado em afronta direta aos princípios da boa-fé, da função social da família e da dignidade da pessoa humana” (ID71779927, p.6). Afirma ser “imperiosa a suspensão dos efeitos do negócio jurídico de cessão de posse até o julgamento definitivo da ação originária, sob pena de se consolidar um esbulho possessório lastreado em documento de validade duvidosa e que pode comprometer de maneira irreparável o direito à moradia da Agravante e de seus filhos” (ID 71779927, p.11). Ao final, requer: “1. O recebimento do presente agravo de instrumento com a concessão da tutela de urgência recursal para: a) Suspender os efeitos da cessão de posse do imóvel localizado na Rua 4A, Chácara 108, Casa 34, Vicente Pires/DF; b) Determinar a reintegração liminar da Agravante no imóvel, com base no art. 562 do CPC; c) Determinar o bloqueio de bens e valores do primeiro Agravado via SISBAJUD/RENAJUD; d) Seja espedido ofício ao 3o Cartório de Notas e Protestos de Brasília requisitando a veracidade da assinatura da Requerente do termo de Cessão de Direitos e lançamento interno do último reconhecimento de firma. e) Expedir ofícios para coleta de provas grafotécnicas e averbação do litígio na matrícula do imóvel. f) Seja expedido ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, para que seja averbada na ficha cadastral do IPTU do referido imóvel a existência de ação judicial em trâmite, a fim de evitar nova alienação ou atos de disposição do bem; 2. Ao final, o provimento do recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada” (ID 71779927 – p.12/13). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID 233228556). É o relatório. Decido. É caso de parcial conhecimento do agravo de instrumento em razão de inovação recursal. Na origem, a agravante não juntou os documentos de ID71779929 (cessão de direitos) e ID 71779931 (certidão de lavratura de ata notarial). A parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento:29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). À toda evidência, não são documentos novos. Nenhuma das hipóteses pode ser reconhecida, informações contidas na documentação colacionada após interposição recursal que se destina a comprovar os fatos ora alegados, dados que já existiam e estavam disponíveis em momento anterior à decisão recorrida. Destaca-se que sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento oportuno. Assim, os documentos juntados após a decisão, não submetidos a debate e apreciação no juízo de origem, não podem ser apreciados nesta sede sob pena de supressão de instância. A esse respeito: “( ) 5. A Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens (ID 57201459), juntada apenas em grau recursal, que comprova o falecimento da esposa e a consequente partilha de bens deixados pela autora da herança, por não se tratar de documento novo, nos termos do art. 435 do CPX, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, uma vez que se configura inovação recursal” (Acórdão 1904741, 0711738-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) “( ) 1. Não se tratando de documento novo, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância” (Acórdão 1886158, 0739218-56.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.) Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O indeferimento da medida liminar na origem se deu em razão de insuficiência probatória do direito alegado, em especial por não ter sido juntado aos autos o documento de cessão de direitos cuja assinatura a agravante afirma não corresponder à sua, e por ter a agravante afirmado que houve reconhecimento de firma nesse instrumento. Além disso, não verificado o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Recorde-se: “( ) A concessão de tutela de urgência, especialmente inaudita altera pars, exige um grau razoável de certeza acerca dos fatos alegados, amparado em prova pré-constituída que confira plausibilidade ao direito invocado. No caso, as alegações da autora, embora graves, encontram-se, por ora, isoladas nos autos, sem qualquer adminículo probatório que permita a este Juízo aferir, com a segurança mínima necessária, a probabilidade de que o negócio realizou-se ao arrepio de sua vontade, especialmente, diante da alegação de que teria sido reconhecida a sua assinatura em cartório de títulos e documentos. A questão, portanto, demanda dilação probatória, com a instauração do contraditório e a eventual produção de outras provas, para que se possa averiguar a veracidade das alegações autorais quanto à falsificação de sua assinatura no negócio jurídico de cessão de direitos com firma reconhecida em cartório, documento que sequer foi juntado aos autos. Tal aprofundamento probatório é incompatível com a análise perfunctória própria das tutelas de urgência. ( ) Também é de se observar que o artigo 177 do Código Civil estabelece que “a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença”, sendo indevido, dessa forma, a título de tutela de urgência, sem determinar a suspensão dos efeitos do negócio jurídico em questão. No que se refere ao alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo, também tenho como não comprovado o preenchimento do requisito. Também não restou comprovado a existência de perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo a justificar o pedido de arresto cautelar, ainda mais se o pedido principal se dirige ao reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado, e, portanto, ao retorno das partes ao status quo ante. ( )” (ID 233228556, origem). Nenhuma incorreção. A agravante sustenta que a cessão de direitos do imóvel em questão foi realizada sem o seu consentimento, com a afirmada falsificação de sua assinatura. Aponta, ainda, ofensa ao art. 1.647, I do Código Civil, porquanto o bem teria sido adquirido na constância do matrimônio, estando, pois, sujeito ao regime da outorga conjugal para alienação. Todavia, os documentos trazidos aos autos não alcançam o grau mínimo de segurança jurídica necessário à concessão da medida de urgência pleiteada. A ata notarial apresentada (ID71779933) apoia-se exclusivamente em declarações unilaterais da agravante, sem respaldo em elementos objetivos que confiram robustez à narrativa. E a alegada falsidade de assinatura constante da cessão de direitos — documento não anexado aos autos — permanece desacompanhada de provas suficientes que lhe confiram verossimilhança apta a justificar o deferimento da liminar. Ou seja: configura indício cuja relevância jurídica demanda instrução probatória mais aprofundada, como bem salientado pelo julgador a quo, o que não se coaduna com o rito célere e sumário das tutelas de urgência. Também não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. A agravante afirma ter sido compelida a deixar o imóvel onde residia com seus filhos menores em razão de notificação extrajudicial de despejo, e que a omissão judicial em conceder a tutela emergencial a levou à assinatura de novo contrato de locação para evitar o desabrigo familiar. O perigo invocado apresenta-se superado. A própria agravante informa que, para evitar a desocupação compulsória, providenciou nova moradia mediante a celebração de contrato locatício. Trata-se, pois, de circunstância que, embora revele dificuldade de ordem prática, não caracteriza situação de urgência atual e insuprimível que justifique a concessão da medida liminar. O risco de dano irreparável não se confunde com o desconforto próprio da tramitação de uma ação de conhecimento que discute a validade de negócio jurídico. O simples fato de estar fora do imóvel, por si só, não legitima a medida extrema de reintegração, sobretudo quando pendente o esclarecimento acerca da regularidade do negócio celebrado e da autenticidade documental. A tutela de urgência não se presta a inverter precocemente a posse de bem imóvel cuja titularidade é objeto central da controvérsia. Quanto ao bloqueio de bens e valores via SISBAJUD/RENAJUD, trata-se de medida cautelar que, igualmente, exige demonstração inequívoca de dilapidação patrimonial em curso ou de risco iminente à efetividade da futura prestação jurisdicional. A agravante não apresentou qualquer início de prova nesse sentido, tendo se limitado a invocar, genericamente, a possibilidade de frustração de execução. Em relação à expedição de ofícios aos cartórios e à Secretaria da Fazenda do DF, bem definido pelo juízo de origem que tais diligências podem ser requeridas diretamente pela parte junto aos órgãos extrajudiciais, sendo desnecessária ordem judicial, salvo recusa formal. A intervenção jurisdicional se justifica somente em caso de resistência injustificada, o que ainda não foi demonstrado nos autos. Como se vê, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, razão por que o indeferimento do pedido liminar na origem não pode, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, ser objeto de reparo. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora